Tribunal: TCU
Processo: 016.595/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10619/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado recurso de reconsideração apresentado por Jairo Boechat Junior contra o Acórdão 6461/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente por restar intempestivo e não apresentar fatos novos (peça 102). Considerando que contra o Acórdão 5543/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 65) foi interposto recurso de reconsideração, o qual não foi conhecido, nos termos do Acórdão 6461/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que este cenário inviabiliza a interposição de novo recurso da mesma espécie, quer contra a decisão originária, quer contra o julgamento do recurso, conforme art. 278, §§ 3o e 4o do RITCU, em face da preclusão consumativa; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração, receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.595/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construir Rio de Janeiro Empreendimentos Ltda (05.161.233/0001-90); Jairo Boechat Junior (XXX.747.896-XX); Wilson Moraes Alvarenga (XXX.860.308-XX). 1.2. Recorrente: Jairo Boechat Junior (XXX.747.896-XX). 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.